Tribunal: TJDFT
Processo: 0737953-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 523 do Código de Processo Civil determina que as regras previstas para o processo de execução podem ser aplicadas, no que couber, ao cumprimento de sentença. Contudo, devem ser observados os limites legais estabelecidos pelo legislador, dever que não pode ser ignorado pelo julgador.
2. A possibilidade de parcelamento do débito prevista para o processo de execução não se aplica ao cumprimento de sentença, devido à expressa vedação legal constante no art. 916, § 7o do Código de Processo Civil. 2.1. Desse modo, havendo o depósito de 30% (trinta por cento) do débito pelo devedor, o valor deve ser considerado como pagamento parcial, devendo o cumprimento de sentença prosseguir na forma prevista pelo art. 523, § 2o do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.